Tribunal: TJDFT
Processo: 0713487-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713487-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DALILA SOUZA MOREIRA AGRAVADO: MARIA MARIA COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela parte Executada, DALILA SOUZA MOREIRA, contra decisão que, na execução de título extrajudicial sob o n. 0701975-84.2018.8.07.0011, rejeitou a impugnação à penhora sob a justificativa de que não restou demonstrado que os valores bloqueados têm natureza salarial. Em suas razões recursais a parte Executada, ora Agravante, alega, em suma, que as verbas depositadas na conta corrente da Agravante são oriundas de seus proventos como gerente de loja, os quais possuem caráter salarial, sendo ilegal a constrição, nos termos do art. 833, inc. V do CPC. Por fim, requer o seguinte: [...] a) Requer a Vossa Excelência, o conhecimento do presente recurso e o determinado deferimento da liminar da tutela antecipada, como autoriza o art. 1019, inciso I, do Código de processo Civil, no sentido de suspender o direito do agravado em realizar o levantamento dos valores bloqueados; b) Requer o processamento do presente recurso, e ao final, o provimento total deste para reformar a decisão atacada a fim de declarar a impenhorabilidade das verbas salariais da Agravante, determinando o imediato desbloqueio do valor de R$ 1.470,84 (um mil, quatrocentos e setenta reais e oitenta e quatro centavos); [...] DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Sem preparo, vez que requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. DECIDO. Da Antecipação de Tutela Recursal Julgo o pedido de tutela antecipada recursal com supedâneo no art. 101, §1o, do CPC. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora sob a justificativa de que não restou demonstrado que os valores bloqueados têm natureza salarial. A pretensão, assim, se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A controvérsia submetida a exame resume-se quanto à identificação da natureza salarial da constrição efetivada por meio do sistema BACENJUD. Prevalece a impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC. Para tanto, destaco o seguinte precedente desta Turma Cível: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE 20% DO SALÁRIO DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o". 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.184.765/PA, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que são absolutamente impenhoráveis os proventos de salário e as quantias recebidas e destinadas ao sustento do devedor e de sua família. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1237377, 07182094320198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Entretanto, ressalto que para o deslinde do feito, imprescindível a juntada dos extratos bancários para verificação da natureza dos depósitos realizados na conta-corrente onde efetivada o bloqueio pelo sistema BACENJUD, o que não foi realizado pela Executada, ora Agravante. Assim, não cumpriu o ônus processual que lhe era inerente. Desta forma, numa análise superficial, característica desta fase recursal, não antevejo a probabilidade do direito. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo Art. 300 do CPC, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Defiro a gratuidade de Justiça. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 4 de junho de 2020 14:46:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador